Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-63.2022.8.11.0029
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1000432-63.2022.8.11.0029.
Origem: Juizado Especial Cível de Canarana.
Recorrente: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI.
Recorrido: JURAZI ANTONIO GONZATTO.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - REVOGAÇÃO DO MANDATO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.
1. Reconhecida, de ofício, a prescrição da cobrança de honorários advocatícios, nos termos o art. 25 da Lei n. 8906/1994 – Estatuto da OAB – o qual dispõe que, a contagem da prescrição da pretensão de recebimento de honorários advocatícios, se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou término na prestação do serviço.
2. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000432-63.2022.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (RECORRENTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), JURAZI ANTONIO GONZATTO - CPF: 127.370.621-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023